Tribunal: TJDFT
Processo: 0704771-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO. BENEFICIÁRIO DIVERSO DO CREDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONSTATADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: (I) condenar o requerido a pagar à autora a quantia de R$ 16.364,00 (dezesseis mil, trezentos e seiscentos e quatro reais), a título de danos materiais, corrigida monetariamente desde 10/05/2021 e acrescida de juros a partir da citação; (II) condenar o requerido a pagar à autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.
2. Em seu recurso, o recorrente suscita preliminarmente ilegitimidade passiva, sob a tese de que o boleto supostamente pago pela autora recorrida não foi emitido por eles, e sim por empresa estranha à lide. No mérito, sustenta que como o pagamento do boleto não se destinou ao banco recorrente, não há que se falar em quitação do contrato referente ao pré-saque efetuado com o cartão de crédito. Aponta a culpa exclusiva da autora que foi vítima de um “golpe”, não devendo ser responsabilizado por dano moral ou material. Pede a reforma da sentença e improcedência dos pedidos.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo nos IDs 48843153 e 48843154. Contrarrazões apresentadas (ID 48843158).
4. Inicialmente, quanto à ilegitimidade passiva suscitada, reclama a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que no art. 14 determina: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Portanto, se aplica a responsabilidade civil objetiva, nesse caso o fornecedor não será responsabilizado, somente se provar, que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Além disso, o enunciado de Súmula no 479, do Superior Tribunal de Justiça é claro, quando afirma que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias.” Assim, rejeito a preliminar.
5. Quanto ao mérito, aplica-se a teoria da qualidade do serviço ou produto, e por se tratar de responsabilidade civil objetiva, é dispensável a análise do elemento volitivo, devendo ser analisada a falha na prestação do serviço. No caso em tela, o direcionamento por whatsapp foi feito pelo site oficial do banco, não se tratando de uma fraude de fácil percepção, além de os fraudadores possuírem acesso às informações da recorrida (ID 48843113), caso contrário a fraude não seria possível. Assim, não resta demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, tratando-se de fortuito interno.
6. Apesar das alegações do recorrente, de que o número bancário do boleto pago não era da parte ré (ID 48843152 - Pág. 3), não é uma informação clara para o consumidor mediano.
7. Ademais, destaca-se que a fraude realizada em operações financeiras integra o risco da atividade, e não exime a instituição responsável do dever de indenizar (art. 17 da Lei n. 8.078/90 e Súmula 479/STJ). O raciocínio contrário conduziria todo o risco do negócio ao consumidor, o que é absolutamente vedado pelo CDC. Assim, configurada a falha na prestação dos serviços, responde o recorrente objetivamente pelos danos causados, restando-lhe o dever de indenizar.
8. Sobre o assunto, importante registrar que “cabe à instituição financeira adotar medidas assecuratórias para impedir a atuação espúria de terceiros em prejuízo do cliente, principalmente quando disponibiliza serviços de comodidade recíproca, que lhe minimizam custos, mas naturalmente aumentam os riscos". (Acórdão 1188931, 07017425920198070009, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 6/8/2019).
9. Nesse sentido, restou demonstrado o defeito dos serviços pelas provas apresentadas, que são coerentes com a descrição dos fatos e suficientes à comprovação do nexo causal entre a conduta do réu e a concretização do golpe, razão pela qual os danos materiais devem ser indenizados.
10. No que toca ao dano moral, considerando que a recorrida contribuiu de certa forma para o fato, bem como não constatada nenhuma ofensa a direito fundamental, tenho pela sua não ocorrência, merecendo reforma a sentença nesse ponto para afastar a condenação a reparação por danos morais.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Sentença reformada apenas para julgar improcedente o pedido de danos morais, mantida nos demais termos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.